Tribunal: TJBA
Processo: 0800600-05.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800600-05.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO BARRETO AMORIM LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, LAILA MAISA BACELAR MERCES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Erivaldo Barreto Amorim – EIRELI contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão formulado por Banco Bradesco S.A., tornando definitiva a liminar deferida e consolidando a posse do veículo em favor do credor fiduciário. A parte ré, citada por edital e representada pela Defensoria Pública como curadora especial, alegou nulidade da citação ficta e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas frustradas de localização da parte ré; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do credor; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a consolidação da propriedade do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte ré, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC, o que se verifica no caso concreto diante de diligências infrutíferas em sete endereços distintos, além de pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD.

A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial supre a exigência de defesa técnica, não havendo violação ao contraditório nem ao devido processo legal.

A prescrição intercorrente não se configura quando há atuação contínua e diligente do credor na movimentação do processo, sendo a demora atribuída à dificuldade de localização do devedor e à morosidade do próprio Judiciário.

Estando comprovados o contrato com cláusula de alienação fiduciária e a constituição válida do devedor em mora mediante notificação extrajudicial, conforme o Decreto-Lei nº 911/69, é de rigor a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial não trouxe elementos capazes de afastar os fatos constitutivos do direito do autor, tampouco impugnou a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 72, II; 256, § 3º; 373, II; 487, II; 85, §§ 2º e 11. CC, art. 206, § 5º, I. Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJBA, ApCiv 0502717-17.2018.8.05.0022, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, publ. 07.08.2023; TJMG, ApCiv 5142379-66.2020.8.13.0024, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 17.04.2024, publ. 18.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.